Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700421-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MARIA SILVA AGRAVADO: JOSUE CARLOS MIRANDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Golpe - Necessidade de Dilação Probatória – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal indeferida. EDNA MARIA SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pela Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, o qual deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida para determinar a inclusão de restrição de transferência do veículo discutido no sistema RENAJUD. Em suas razões recursais (ID 13586773), defende que também é vítima do estelionato, pugnando pela retirada da restrição de transferência do veículo, tendo em vista que objetiva negociar o aludido bem. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao menos para mim, em cognição sumária, não vislumbro razões para alterar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem. Isso porque, a determinação de restrição de transferência do bem se encontra dentro do Poder de Cautela o qual norteia a atuação judicial, sob pena de inviabilização do cumprimento da tutela requerida na petição inicial. De fato, os fatos narrados indicam a ocorrência de golpe perpetrado por terceiro, o qual teria feito ambas as partes como vítima. Contudo, é incontestável que o feito precisa de intensa e extensa dilação probatória, incabível nesta estreita via recursal. Ausente, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator